Tribunal: TJPA
Processo: 0000103-56.2016.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000103-56.2016.8.14.0074

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: D. M. GOMES COMERCIO - ME

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISSÃO REFUTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Na hipótese, o agravante limitou-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática.

2 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer mudança na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

3 – Recurso de Agravo Interno
desprovido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA.

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0000103-56.2016.8.14.0074

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID. 7985849), e D. M. GOMES COMÉRCIO S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. 3325

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 8192350), em APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo réu/apelante, BANCO DO BRASIL S/A, insatisfeito com a decisão monocrática, (Id. 7985849), de minha lavra, que negou provimento ao recurso de apelação, conforme ementa, assim, vazada:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - CLIENTE VÍTIMA DE ROUBO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE BLOQUEIO NEGLIGENCIADO PELO BANCO - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CARTÃO – FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DO NEGÓCIO. SÚMULA 479 DO STJ. (PRECEDENTES) – SENTENÇA CONFIRMADA – DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO NO ART. 392 DO NCPC. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A respeitável sentença, pela abrangência com que fora prolatada, tendo apreciado todas as questões postas ao crivo do julgador de primeiro grau, fez a costumeira justiça, não estando a merecer reparos.

2 - Demonstrado que o cartão de crédito roubado, não foi bloqueado, mesmo com o pedido da correntista, configura negligência e conduta ilícita do Banco requerido. Dever de indenizar.

3 - Dano Moral caracterizado. indenização cabível. Fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Ficam mantidos os demais termos consectários da decisão recorrida.

4 – Afigura-se escorreita a condenação em repetição do indébito em dobro, referente ao valor dos débitos efetuados na conta corrente da empresa autora/apelada - R$24.924,34 (vinte e quatro mil novecentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos),

5 - Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/15, eleva-se o percentual devido pelo banco a título de honorários de sucumbência, de 10% (dez) por cento, para 12% (doze) por cento sobre o valor da condenação.

6 - Decisão monocrática, recurso de apelação desprovido, nos termos do art. 932, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do RITJEPA. Sentença a quo confirmada na integralidade.”.

OS FATOS:

Consta dos autos, que na madrugada do dia 11/09/2015, o representante legal da empresa autora, Sr. Robson de Oliveira, teve sua carteira furtada, na qual havia vários documentos pessoais, e entre estes, o cartão da conta corrente da Empresa autora.

Aduziu que, por volta das 10h do mesmo dia, o procurador da empresa se dirigiu a agência do requerido, a fim de comunicar o furto do cartão, bem como solicitar o bloqueio e cancelamento do mesmo, sendo atendido, naquela oportunidade, pela funcionária Kátia, que informou ao correntista, ter realizado os procedimentos solicitados, sem, contudo, fornecer comprovante da operação.

Descreveu, que entretanto, verificou que a partir das 12h30, do dia 11/09/2015, após o pedido de bloqueio e cancelamento do cartão furtado, vários débitos foram efetuados na conta corrente da empresa, os quais totalizaram o valor de R$24.924,34 (vinte e quatro mil novecentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Salientou, que procurou o banco e formalizando um processo de contestação de débitos, o qual foi concluído em 05/10/2015, com indeferimento injustificado do pedido de ressarcimento dos valores debitados.

Relatou que nesse cenário, encaminhou uma notificação extrajudicial ao Banco demandado, a fim de obter informações sobre a fundamentação para o indeferimento de seu pedido, contudo, não obteve resposta. Entretanto, o Banco determinou o bloqueio da sua conta corrente, pelo período de 24 dias (20/11/2015 – 14/12/2015), e o desbloqueio só foi realizado após o demandante comunicar o fato a autoridade policial, ao Procon de Belém/Pa., e à Ouvidoria do Banco do Brasil S/A.

Diante do impasse, resolveu ajuizar a presente demanda,
sobrevindo a r. sentença
, de PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Inconformados, o Banco/réu recorreu.

Em decisão monocrática, o recurso de apelação, foi desprovido monocraticamente, e a r. sentença confirmado na integralidade.

Não satisfeito, o réu/apelante Banco do Brasil, interpôs o presente AGRAVO INTERNO (Id. 10412685), visando a reforma da decisão que negou provimento ao seu apelo, trazendo os mesmos argumentos já declinados anteriormente, com outra roupagem, contudo sem trazer nada de novo.

No seu extenso arrazoado, repisou o argumento de que o banco demandado procedeu dentro da legalidade e, portanto, ausente qualquer direito da autora em relação à restituição dos valores postulados, até porque não comprovou a ocorrência dos danos materiais e morais sofridos.

Sustentou, que diante da ausência de prova, e da inexistência de conduta ilícita perpetrada pelo banco recorrente, improcede qualquer pretensão indenizatória.

Asseverou que pelo princípio da eventualidade, caso haja uma eventual condenação, o que é improvável devido à ausência de prova robusta de responsabilidade do banco, esta deverá levar em consideração parâmetros adotados pelos Tribunais quanto à fixação do quantum indenizatório, devendo ser observado ainda, se estão presentes os consagrados princípios da moralidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, todos com sede constitucional.

Com relação aos honorários advocatícios, aduziu que estes devem ser estabelecidos em termos justos, considerando-se a importância e a presteza do trabalho profissional, assim como a imprescindibilidade do procurador ser remunerado condignamente, utilizando-se para tanto os parâmetros estabelecidos na norma legal de regência, e fixá-los de acordo com a complexidade da causa, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado e, a maior ou menor atuação do causídico no processo. Deste modo, na superveniência de condenação em honorários de sucumbência, deverá o magistrado observar os critérios acima descritos.

Concluiu, citando legislação jurisprudência e doutrina que entende coadunar com os seus argumentos, requerendo ao final o provimento do recurso de AGRAVO INTERNO, para reformar a decisão combatida.

Nas Contrarrazões ofertadas pela agravada (Id. 10412685), em síntese, a parte agravada, apontou ofensa ao princípio da dialeticidade e requereu o desprovimento do recurso com a condenação do Banco agravante por litigância de má fé.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De início, por questão de ordem, deve ser analisada em primeiro lugar a questão da ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida em contrarrazões.

Sustenta a agravada que não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença. Sem razão, contudo.

Embora certos trechos do apelo, sejam repetitivos, tal fato, por si só, não representa afronta ao princípio da dialeticidade, sendo possível verificar que na medida em que o agravante faz referência expressa aos fundamentos da decisão recorrida, deixa clara sua insurgência a respeito dos temas de direito que trouxe.

Assim, mostra-se razoável que o agravante reapresente, perante o Juízo “ad quem”, aqueles mesmos fundamentos que não foram acolhidos singularmente, na tentativa de demonstrar a procedência das teses não acolhidas pelo Juízo a quo.

Portanto, não há que se cogitar em ofensa ao princípio da dialeticidade como decorrência do disposto no artigo 1.010, II do CPC/2015.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

"(...) Esta Corte pacificou entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, em ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 571.242/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/05/2015; AgRg no REsp 1.337.636/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/09/2014; REsp 1.324.308/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 08/09/2014." (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 760065 / SC. Rel. Min.ª ASSUSETE MAGALHÃES. SEGUNDA TURMA. J.: 10/03/2016. DJe 17/03/2016).”

Em arremate, deve ser destacado que o agravante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser modificada, ainda que tenha se reportado aos fundamentos alegados na contestação.

Rejeito, pois, a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade.

Superada esta fase, passo ao exame de mérito.

Antecipo, que a despeito das alegações do Banco/agravante, razão não lhes assiste, devendo a decisão agravada ser mantida.

Portanto,
nada a reconsiderar
quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Nesse cenário, insta ponderar, que a parte agravante, não atentou para os termos em que prolatado o voto condutor, assim como para os julgados transcritos na decisão ora objurgada, oriundos dos Tribunais Pátrios, incluindo esta Eg. Corte e o Colendo STJ.

Dessa forma, entendo que ao demandar em matéria sobre a qual já exista entendimento consolidado e farta jurisprudência, deve a parte, em princípio, deduzir suas pretensões em conformidade com a tese de entendimento contrário, e demonstrar a existência de distinção ou de superação da tese firmada no
ratio decidendi
, senão suas alegações não passam de mero exercício de retórica.

É assente nesta Corte Estadual de Justiça, que o agravo interno deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

Dessarte, os argumentos expendidos pela parte Agravante, não modificou o convencimento anterior deste Relator acerca da matéria específica, haja vista, que, a recorrente nada de novo trouxe a demonstrar fertilidade da contrariedade oposta à decisão que se pretende reformar, do contrário, o entendimento é o de que, o
decisum
atacado, se mostra na medida recomendável, diante da situação fática retratada nestes autos.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, e nessa linha de cognição, cito o precedente
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

O agravo interno é o meio adequado para atacar a decisão que decidiu o feito monocraticamente, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC/15. Todavia, não há na decisão agravada qualquer vício a ser sanado, na medida em que bem analisou os fatos e pormenorizou os motivos pelos quais deu provimento ao agravo de instrumento. Além disso, a parte agravante nada de novo e consistente trouxe capaz de alterar a convicção do relator na decisão monocrática. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME.”

(TJ-RS - AGT: 70085306744 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 13/12/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/
2022
).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Recurso de Agravo Interno
desprovido
.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/12/2022